Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740525-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS LEAL - ME AGRAVADO: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA SANTOS LEAL ME contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela agravante. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, a reforma da decisão atacada, a concessão de efeito suspensivo e a “complementação da prova pelos meios legais”. Verifica-se que a agravante não requereu a gratuidade de justiça perante o juízo a quo. Ao fazê-lo em sede de agravo, não apresentou declaração de hipossuficiência e nem juntou documentos que comprovem o direito ao benefício. Assim, em face do exposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos demonstrativos da sua condição financeira ou que faça o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator